Tribunal: TJMT
Processo: 1017554-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017554-02.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), TAINARA CALEGARI ROSA - CPF: 386.468.268-13 (EMBARGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando o custeio de cirurgia robótica para tratamento de endometriose e condenação por danos morais, alegando omissões quanto à prescrição médica, perda superveniente do objeto, legalidade da junta médica e análise de precedentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando-se no princípio de que compete ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado quando há cobertura contratual para a patologia.

4. A realização posterior do procedimento não afasta a responsabilidade da operadora pela negativa inicial injustificada, persistindo o interesse de agir para reparação dos danos causados.

5. Pareceres técnicos internos da operadora não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde quando há indicação médica clara e cobertura contratual da patologia.

6. A não menção expressa de todos os precedentes citados não configura omissão quando a tese jurídica já se encontra suficientemente demonstrada com base em jurisprudência consolidada.

7. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito já decidido, caracterizando uso inadequado do instituto e caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissões passíveis de correção por embargos de declaração questões adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma não exaustiva. 2. A tentativa de rediscussão do mérito através de embargos declaratórios caracteriza uso inadequado do instituto e enseja aplicação de multa por caráter protelatório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1017554-02.2024.8.11.0003, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão embargada julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TAINARA CALEGARI ROSA em face da operadora de plano de saúde, condenando a ré a custear cirurgia robótica para tratamento de endometriose profunda, endometrioma e adenomiose, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 279626469), a apelante sustentou que os procedimentos indicados não constavam no rol da ANS e que o tratamento solicitado seria de caráter experimental, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

O acórdão embargado, negou provimento ao recurso por unanimidade, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde quanto a tratamento prescrito por profissional credenciado, quando há cobertura contratual para a enfermidade.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração (ID 307711869), alegando omissões quanto a quatro pontos principais: ausência de prescrição médica específica para cirurgia robótica; perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento em 01/10/2024; legalidade da junta médica que emitiu parecer contrário à cobertura; e não análise dos precedentes invocados na apelação, especialmente o REsp 1.800.758/SP.

A embargante sustenta que a condenação baseou-se em procedimento inexistente nos pedidos médicos, pois os laudos descrevem procedimentos por videolaparoscopia convencional e não cirurgia robótica. Alega ainda que a cirurgia foi efetivamente realizada antes da sentença na modalidade convencional, extinguindo o objeto da obrigação de fazer. Quanto à junta médica, argumenta que atuou em exercício regular de direito, amparada pela Resolução CONSU no 8/1998 e RN no 424/2017 da ANS. Por fim, sustenta que o acórdão ignorou precedentes específicos sobre dano moral em inadimplemento contratual.

Requer o acolhimento dos embargos.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 309909390), refutando as alegações da operadora e sustentando que não há omissões no acórdão embargado. Argumenta que os embargos possuem caráter protelatório, visando rediscutir o mérito já decidido. Defende que a prescrição médica foi adequada, que não houve perda do objeto e que o dano moral foi corretamente reconhecido em razão da negativa injustificada e da morosidade no cumprimento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de cirurgia robótica para tratamento de endometriose e condenou ao pagamento de danos morais. A embargante alega omissões quanto à ausência de prescrição médica específica para cirurgia robótica, perda superveniente do objeto pela realização do procedimento, legalidade da junta médica e não análise de precedentes invocados.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

Não há omissão quanto à prescrição médica, pois o acórdão fundamentou-se no princípio de que, havendo cobertura para a patologia, compete ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado. A documentação dos autos demonstra a indicação médica para procedimento cirúrgico, sendo a técnica robótica uma modalidade terapêutica reconhecida e menos invasiva. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado" (AgInt no REsp 1.899.665/SP).

Inexiste omissão quanto à perda superveniente do objeto, pois a realização posterior do procedimento não afasta a responsabilidade da operadora pela negativa inicial injustificada. O interesse de agir persiste para fins de reparação dos danos causados pela recusa indevida, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. A mora no cumprimento da obrigação contratual configura, por si só, dano moral indenizável. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da junta médica, reconhecendo que pareceres técnicos internos da operadora não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde quando há cobertura contratual da patologia e indicação médica clara. A regulamentação da ANS não autoriza negativas abusivas que frustrem a finalidade do contrato de assistência à saúde.

Não configura omissão a não menção expressa de todos os julgados citados pela parte, pois o acórdão fundamentou-se em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria, sendo desnecessária a análise individualizada de cada precedente quando a tese jurídica já se encontra suficientemente demonstrada. O REsp 1.800.758/SP, citado pela embargante, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa da negativa injustificada de tratamento médico necessário.

Os embargos revelam nítida tentativa de rediscussão do mérito já decidido, caracterizando uso inadequado do instituto. Todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos pressupostos legais, mantendo íntegro o acórdão embargado. Reconheço o caráter protelatório dos embargos e, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025